Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-92.2020.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001212-92.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADELINO SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 826.689.571-68 (RECORRENTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), CARNEIRO SERVICOS ESCRITURAIS LTDA - CNPJ: 18.820.843/0004-42 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001212-92.2020.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pedra Preta/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrido(s):

Adelino Silveira De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos juntados com a defesa. O Recorrida por sua vez nega ter assinado a Cédula de Crédito Bancário, empréstimo consignado, assim deve ser analisado se as assinaturas são idênticas, parecidas ou diferentes. Na contestação a ré juntou a Cédula de Crédito Bancário, empréstimo consignado, emitida em 14/04/2021, referente ao empréstimo que nega ter efetuado ou autorizado e também cópia da cédula de identidade da Autora, onde contém assinaturas da contratante.

Colaciona abaixo as assinaturas:

-Assinatura na Cédula de Crédito Bancário:

-Assinaturas no instrumento de procuração, na declaração de hipossuficiência, na carteira de identidade:

Verifico que assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário, é diferente das demais, portanto, não há necessidade de determinar a realização de perícia.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pelo consumidor, que resultou em um TED no valor de R$ 2.256,54, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, de R$ 52,60 com início de desconto consignado em 09/2020, com último desconto em 08/2027, que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, declarando indevidos os descontos na remuneração da parte autora, objeto da presente ação; 2 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 210,40, já em dobro, bem como das demais parcelas descontadas durante a tramitação da presente ação, valor este a ser apurado em cumprimento de sentença, através de simples comprovação dos descontos efetuados, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Determino que a parte autora proceda a restituição dos valores creditados indevidamente em sua conta bancária, ficando autorizada a compensação dos valores a serem pagos pela parte ré em favor da parte autora, em cumprimento de sentença, nos termos do art. 368 do CC..
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022